Tribunal: TJPA
Processo: 0802666-08.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802666-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIEL PANZUTI RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO – ATENDIMENTO DOMICILIAR – MENOR PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802666-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 10257275.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 10257275
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO – ATENDIMENTO DOMICILIAR – MENOR PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 – RISCO LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 10597895.

Sustenta a necessidade de apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado.

Aduz que o processo 0858550-60.2020.814.0301 diz respeito a demanda idêntica a esta, possuindo liminar semelhante sendo cumprida regularmente pela agravante.

Alega que a Lei nº 9.656 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar, Home Care, entre as coberturas obrigatórias.

Afirma que agravante atuou estritamente conforme as obrigações contratuais assumidas, inclusive atuando além de suas obrigações contratuais, por mera liberalidade.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja revista a decisão monocrática, de forma a suspender a tutela antecipada.

Contrarrazões de ID

Num 11019956.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Prima facie, suscita o agravante preliminar de litispendência entre a ação que originou o presente agravo nº 0856890-31.2020.8.14.0301 e o processo nº 0858550-60.2020.814.0301.

Ao consultar o PJE 1º GRAU, percebo que o processo nº 0858550-60.2020.814.0301 foi extinto sem julgamento de mérito em razão de litispendência com os autos nº 0858550-60.2020.814.0301, que originou o presente agravo.

Dessa forma, não subsiste mais qualquer litispendência. Assim, rejeito a preliminar.

No tocante ao mérito, cinge a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento do tratamento homecare em favor do menor

pela operadora do Plano de Saúde Unimed Belém, o qual é diagnosticado com atrofia muscular espinal tipo 1 (doença de werdnig-hoffman) citando diversas consequências desta enfermidade, dentre as quais, atrofia/fraqueza muscular generalizada nos músculos dos membros, músculos bulbares e respiratórios.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que a agravante seja compelida a providenciar imediatamente o TRATAMENTO DOMICILIAR, “HOME CARE”, ao infante demandante, aos procedimentos requeridos pelo médico responsável pelo seu tratamento, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento, tendo sido deferida pelo Juízo a quo.

Pois bem.

O negócio jurídico firmado pelas partes encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrada que o Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (ID Num. 20309798 - Pág. 1 – PJE 1º GRAU – Processo nº
0858550-60.2020.814.0301
).

Com efeito, observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada,
uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados
, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 469 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

Por outro lado, o agravante afirma que em momento algum foi negado a assistência de home care ao beneficiário, ainda que o contrato deste não preveja tal tipo de cobertura assistencial, e que, por mera liberalidade, a Operadora se comprometeu a prestar determinados tipos de atendimento ao menor.

Ocorre que, não obstante, a documentação colacionada pelo agravante, onde descreve os atendimentos realizados ao menor, intitulado “Plano de Atendimento Domiciliar”, verifico que todas as fichas colacionadas se referem ao ano de 2020 (Num. 8364526 - Pág. 1 à Num. 8364528 - Pág. 41), de modo, que não há nos autos prova de que o recorrente tenha prestado, até os dias atuais, o tratamento médico ao qual o menor necessita, conforme laudo médico já mencionado.

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 04/06/2020)

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor do paciente, posto que o caso em tela se trata de questão de saúde e caso não haja o deferimento da tutela de urgência poderá impossibilitar o Recorrido a realizar o tratamento adequado, o que ensejaria graves danos irreversíveis ao mesmo.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023